Tribunal: TJDFT
Processo: 0727257-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO HENRIQUE DE LIMA, em face à decisão da Segunda Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de tutela de urgência, deduzido em ação de busca e apreensão lastreada em contrato de alienação fiduciária, onde o BANCO ITAÚCARD S/A figura como autor. Deferida a liminar em ação de busca e apreensão, o mandado foi cumprido em 18/06/2020. Porém, o réu não foi citado porque não se encontrava no local. Aos 26/06/2020, o credor fiduciário já havia requerido a baixa da restrição inserida no sistema Renajud, haja vista a consolidação da propriedade. O pedido de credor foi deferido aos 30/06/2020, mesma data em que o réu apresentou contestação. Posteriormente, o ora agravante se manifestou nos autos e comunicou que o agente financeiro já teria removido o automóvel para outra unidade da federação e alterado o registro de propriedade junto ao órgão de trânsito. Requereu em tutela de urgência para suspender a cobrança e devolução do bem. Fundamentou o requerimento em suposto adimplemento substancial do contrato e em razão de força maior decorrente da pandemia de Covid-19. O pedido foi indeferido, uma vez que a liminar outrora deferida teria observado todos os requisitos do Decreto-Lei 911/69. Nas razões recursais, o agravante reiterou a pretensão do reconhecimento de adimplemento substancial do contrato e que estaria impedido de adimplir as demais prestações em virtude de força maior. Repristinou as alegações de que o banco teria removido e alienado o veículo a terceiro e teceu considerações acerca dos encargos contratuais que reputa abusivos. Requereu a antecipação da tutela de urgência e para determinar a restituição do veículo. E ao final, o provimento do recurso confirmando-se a liminar “para que conceda a suspensão da cobrança e devolução do veículo”. Preparo regular sob ID 18227691. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, sob o fundamento de que houve o adimplemento substancial e de impossibilidade de quitação da dívida por razões de força maior decorrente da Covid-19. Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão lastreada em alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei no. 911/69. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Conforme o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora apesar de relevantes não ensejam o deferimento da tutela de urgência requerida, tendo em vista que nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, o credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que deve ser concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. Na hipótese dos autos, reputam-se ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para que se determine a suspensão da cobrança e devolução do veículo, uma vez que restou evidenciada a mora do réu, pela notificação extrajudicial emitida pelo devedor ( ID 60172467, pag. 3) e a liminar concedida no presente caso não fere os preceitos legais, uma vez que preencheu os requisitos autorizadores para o deferimento da medida. Desse modo, indefiro a tutela de urgência requerida na contestação.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou a quitação de mais de 80% do contrato e que não poderia ter o veículo apreendido ante a aplicação da teoria do adimplemento substancial. Contudo a tese ventilada não se reveste da necessária plausibilidade, posto que, tanto a jurisprudência desta corte, quanto a do Superior Tribunal de Justiça são pacíficas a respeito da inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos garantidos por alienação fiduciária, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso, desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas, mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017)” APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUCIONALIDADE. ACORDO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. 1. O Decreto-Lei n. 911 de 1969 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. 2. Mera alegação não faz prova de acordo verbal. 3. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69 (REsp n. 1.622.555/MG - repetitivo). 4. Há expressa capitalização de juros quando o contrato contempla taxa anual que supera o duodécuplo da taxa mensal. 5. O E. STF firmou o entendimento, em repercussão geral, da constitucionalidade do art. 5° da MP 2.170-36/01, que autoriza a capitalização mensal de juros prevista em contrato celebrado após 24/08/01 (data da publicação da emenda 2.170-36). 6. Não se reconhece a cobrança de comissão de permanência, quando ausente a previsão contratual para tanto e quando se verifica que ela não está incluída nos cálculos apresentados pelo credor. 7. Negou-se provimento ao apelo do autor. (Acórdão 1153047, 07389073820178070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, a busca e apreensão foi efetivada no dia 18/06/2020, tendo iniciado o prazo para o devedor purgar a mora (art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69). Ante sua inércia, a propriedade do bem já se consolidou em mãos do credor, restando inviável qualquer pretensão de restituição. Ademais, consolidada a propriedade, a possibilidade de alienação do automóvel sem prévia autorização judicial está expressamente prevista na norma de regência (art. 2o, caput), não se vislumbrando irregularidade neste exame prelibatório. Eventual irregularidade deve ser tratada no curso do processo e resolver-se-á em perdas e danos. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator